Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712185-14.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELVIS DE OLIVEIRA FERRAZ APELADO: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL DESPACHO Junte o apelante a declaração de imposto de renda, assim como cópia da carteira de trabalho ou outro documento que demonstre renda compatível com a gratuidade de justiça pleiteada, notadamente porque consta dos autos que o apelante é jornalista. Int. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora